Tribunal: TCU
Processo: 004.816/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial contra o Sr. Marcos José Dias Viana (ex-Prefeito do município de Maragogi/AL). Não execução parcial do objeto e impugnação de despesas dos convênios CRT/AL/7.000/2005 e CRT/AL/1.000/2006 (Siafi 530555 e 561001) firmado com o Incra. Implantação de infraestrutura básica em projetos de assentamentos do Incra em Maragogi/AL

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor do Sr. Marcos José Dias Viana, ex-prefeito do município de Maragogi/AL, em razão da impugnação parcial das despesas dos Convênios CRT/AL/7000/2005 e CRT/AL/1000/2006, ambos firmados com a Prefeitura da referida edilidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 210 e 214, inciso III, alínea "a", 209, § 7o, e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Marcos José Dias Viana, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: VALORES (R$) DATA 206.432,20 26/12/2005 29.623,35 29/11/2006 9.2. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.2.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, para a adoção das medidas que entender cabíveis.